Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-74.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002959-74.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES - CPF: 000.724.331-67 (EMBARGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES - CPF: 000.724.331-67 (EMBARGANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DAS EMBARGANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL SUPERIOR A 01 (UM) ANO – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE O ACORDÃO NÃO ANALISOU A CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR DO DANO MORAL DESCRITO NO MÉRITO, E O VALOR DESCRITO NO DISPOSITIVO FINAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I – Existe nítida contradição entre o valor do ressarcimento material apurado no mérito da sentença em R$ 61.973,59 (sessenta e um mil reais novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), e o valor mencionado pela pelo dispositivo final, apurado em R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos).

II – Observa-se que a sentença é clara em apontar o valor do ressarcimento material em R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos), indicando inclusive os documentos que atestam tal conclusão;

III – Entretanto, por equivoco do Juiz, o dispositivo da sentença apontou valor diverso. Razão pela qual, a sentença e o acordão deve ser reformados nesse ponto, reconhecendo que o valor devido a titulo de danos materiais é de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos).

IV – Quanto aos demais pedidos, Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação dos Embargantes com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de duplo Recurso de Apelação, interposto por ambas as partes que inconformados com a sentença exarada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, na Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas e Dano Moral, nº 1002959-74.2019.8.11.0002, movido na origem por CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES em desfavor de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Na origem, a parte autora afirmou que em 17/05/2016, firmou contrato de promessa de compra e venda de um imóvel localizado no Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande, pelo valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Afirmou ter realizado o pagamento de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil reais novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos) referente ao imóvel, contudo a empresa requerida não cumpriu o prazo determinado para a efetiva entrega do imóvel que deveria ter sido entregue em setembro/2018, perdendo assim o interesse em permanecer com o imóvel.

Requereu a procedência da demanda para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda, diante do atraso na entrega da unidade autônoma, bem como as requeridas sejam condenadas a restituir os valores pagos, devidamente corrigidos, e pela aplicação da multa pelo descumprimento do contrato em 30% (trinta por cento) sobre os valores pagos, bem como em indenização por danos morais.

As requeridas apresentaram contestação, alegando em síntese acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese dos autos, afirma que na tabela apresentada pela parte autora, constata-se que foram computados valores pagos a terceiros que não foram recebidos pelas requeridas, restando incabível a devolução do valor, devendo ainda ser aplicado em sendo o caso nos autos, o percentual de 25% do valor pago e demais despesas inerentes ao imóvel, por inadimplemento de parcelas por parte do comprador.

Ao final, alega inexistência de conduta ilícita, não havendo que se falar em indenização por danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

“Posto isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas a devolverem os valores pagos pelo autor no importe de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil reais novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos) o qual deverá ser acrescidos de juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a partir da citação e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE a partir do desembolso.

Inverter a cláusula 5.6 estipulada nas Normais Gerais do contrato em favor da parte autora, nos ermos fixados acima, condenando as requeridas ao pagamento de multa moratória no importe de 2% sobre o valor efetivamente pago pelo autor;

Condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel deveria ser entregue (setembro/2018).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC)”.

Inconformadas, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Primeiro Recurso de Apelação, apresentado por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, aduzindo que; (i) a sentença de piso é contraditória, já que indica que o valor material a ser ressarcido é de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil e trinta e três reais e noventa e oito centavos). Entretanto, o dispositivo da sentença indica o valor a ser ressarcido é de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos); (ii) que a ação foi proposta antes mesmo do termino do prazo de tolerância de 180 dias, razão pela qual acredita que a inversão da multa por descumprimento contratual de 2% sobre o valor da condenação deve ser reformada; (iii) que além do prazo de prorrogação, o artigo 18, inciso V, da Lei 6.766/79, é de 04 (quatro) anos a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal; (iv) que o contrato de compra e venda, alvo da ação rescisória, não deve ser regido pelo Código do Consumidor, mas sim pelo Código Civil e pela Lei 6.766/79; (v) existência de PACTA SUNT SERVANDA que preveem a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos e abatimento das taxas de consumo, taxas associativas, tributos e taxas de fruição, dos valores a serem devolvidos; (vi) que a rescisão do contrato decorre da desistência imotivada do comprador; (vii) que o empreendimento já foi concluído, sendo plenamente possível a construção nos Lotes do parte autora; (viii) que é obrigação do comprador arcar com o pagamento do IPTU, tributos e taxas de fruição; (ix) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (x) que o serviço de corretagem é executado por terceiro, estranho a lide, razão pela qual não pode ser compelido a restituir os valores referentes a esse serviço; (xi) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (xii) com tais fundamentos, requereu a reforma da sentença.

Segundo Recurso de Apelação apresentado por CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES, aduzindo que; (i) a sentença recorrida merece reforma, especialmente no que se refere ao valor fixado à título de danos morais, notadamente porque a decisão recorrida não considerou o fato de que o autor/recorrente fora indevidamente inscrito nos órgãos de restrição ao crédito pelas requeridas; (ii) que apesar de julgar procedente o pedido de inversão da cláusula penal em benefício da parte autora, fixou-a no percentual de 2% (dois por cento) sobre os valores efetivamente pagos. Entretanto, a multa contratual prevista na cláusula 5.6 do contrato sub judice, revertida em benefício do autor, possui evidente natureza jurídica de multa compensatória, e não moratória; (iii) que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, ao passo em que a cláusula penal compensatória tem como escopo estipular uma pena para pré-fixar as perdas e danos, de modo a ressarcir os prejuízos da parte prejudicada com o descumprimento absoluto do contrato; (iv) com tais argumentos, requereu a majoração dos danos morais frente à existência da negativação indevida do seu nome, bem como requer que a multa penal moratória seja fixada em 30% sobre o valor das parcelas pagas pelo autor.

Contrarrazões purgando pelo desprovimento do recurso adverso.

Após analise dos autos, a Segunda Câmara Cível do TJMT, negou provimento ao recurso das empresas ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e dou provimento ao recurso de CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES, com o seguinte acordão:

'Turma Julgadora: [DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DAS EMBARGANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL SUPERIOR A 01 (UM) ANO – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.'

Ainda inconformadas, as empresas ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA apresentaram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que; (i) aduziu em houve contradição na sentença de piso, já que o corpo da sentença esclarece que o valor a ser ressarcido é de R$ 47.388,07 (quarenta e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e sete centavos), já o dispositivo da sentença estipulou que o valor a ser restituído era de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos); (ii) que tal contradição não foi analisada quando do julgamento do recurso de apelação; (iii) que restou ampliada a condenação a título de dano moral, além do fixado na origem no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de negativação indevida do nome da parte Embargada; (iv) que a inclusão negativa do nome da parte embargada está fundamentada no exercício regular do direito da parte Embargante, posto que a parte Embagada está em atraso com os referidos pagamentos desde o dia 25/03/2019; (v) Necessidade de Pronunciamento Judicial em Relação a Real Motivação do Ajuizamento da Ação – Caracterização da Afronta aos Artigos 26, 27, 28 e 29 da Lei n. 9.514/97; (vi) Pronunciamento Judicial Sobre Entendimento Divergente do Superior Tribunal de Justiça Vinculada ao Acolhimento do Pedido de Condenação em Dano Moral – Caracterização de Afronta aos Artigos 186 e 927 do Código Civil; (vii) faz prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pugnando pelo desacolhimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, em desfavor de CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES contra Acordão que julgou improcedente o Recurso de Apelação.

I – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ANALISE DO PEDIDO A SER RESSARCIDO A TÍTULO DE DANO MATERIAL.

As empresas embargantes aduziram em seu recurso que houve contradição na sentença de piso, já que na fundamentação estipulou que o valor a ser ressarcido a titulo de dano material é de R$ 47.388,07 (quarenta e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e sete centavos).

Entretanto, contraditoriamente, o dispositivo da sentença estipulou que o valor a ser restituído era de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Aduziu que tal contradição não foi analisada quando do julgamento do recurso de apelação.

Detalhando os autos, verifico que as empresas embargantes tem razão nesse ponto, já que realmente não houve analise da matéria ventilada, razão pela qual, passo a apreciá-la.

Pois bem,

Analisando os autos (Id. 14673811), verifico a existência uma notificação extrajudicial da parte autora/embargada, encaminha para as empresas requeridas, informando sobre a rescisão do contrato pelo atraso da obra, e requerendo a devolução do valor aplicado no imóvel, totalizado um montante de R$ 43.103,25 (quarenta e três mil, cento e três reis e vinte e cinco centavos), conforme transcrição abaixo:

“Portanto, diante das razões de fato e de direito expostas alhures, o notificante requer RESCISÃO CONTRATUAL COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, qual seja R$

43.103,25 (quarenta e três mil, cento e três reis e vinte e cinco centavos), em conformidade com o disposto no item 5.6.2. do contrato celebrado entre as partes, uma vez que a rescisão contratual fora motivada pela VENDEDORA que descumpriu com suas obrigações assumidas.” (Id. 14673811).

Friso que o próprio Juiz de piso identificou em sua sentença que valor a ser ressarcido era de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos):

“Na hipótese dos autos, entendo que o valor a ser restituído é aquele indicado no Extrato de Cliente de Id. 20106554 no valor integral de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos)”.

Entretanto, equivocamente o Juiz de piso fez constar no dispositivo, valor diverso ao apurado por ele próprio quando da analise documental dos autos.

Dessa forma, nesse ponto, o presente Embargo de Declaração deve ser acolhido, apenas para corrigir o valor do ressarcimento do dano material, que passa a ser de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos).

II – DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELAS EMPRESAS EMBARGANTES.

Com efeito, da simples leitura do Acórdão objeto Do embargo, não se constata qualquer vício, especialmente porque a Câmara apreciou todas as teses recursais aduzidas pelas empresas ora Embargantes nas razões do Apelo e, de forma clara e precisa, delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

Ficou claro no decisum que as frustrações experimentadas pelo Embargado pelo não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Está expresso no Acórdão hostilizado que o atraso na conclusão da obra superior a 01 (um) ano, neste caso, é fato suficientemente capaz de ensejar a indenização por danos morais, de sorte que o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais) fixado na Ação principal e ratificado pelo Colegiado no julgamento do Apelo, é proporcional e razoável para a hipótese.

Quanto à alegação de que a Câmara não enfrentou a real intenção de o Embargado desconstituir sua própria mora contratual com o ajuizamento da demanda, de igual modo, não comporta acolhida.

No Acordão consta de forma expressa que a inadimplência contratual é das Recorrentes, que atrasaram a entrega da unidade/imóvel adquirido pelo Embargado.

Com efeito, conforme se extrai do voto condutor, na Cláusula 1.6, das Normas Gerais do Contrato, foi pactuado que as vendedoras, ora Embargantes, prometeram entregar o empreendimento em setembro de 2018, e resguardou a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término do prazo, conforme autorizado por Lei.

Inobstante isto, o imóvel não foi entregue na data aprazada, tampouco no período de tolerância. Ao contrário, não foram realizadas as obras de infraestrutura no empreendimento, tais como a colocação de energia elétrica e água, o que ficou evidenciado por meio dos documentos probatórios.

Em razão do inadimplemento contratual das Recorrentes, o Juiz singular, em decisão fundamentada, as condenou ao pagamento de indenização por danos morais, com acerto, tal qual exposto no voto condutor.

Portanto, concluo que nesse ponto, não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, vez que o decisum foi preciso ao manter a sentença proferida pelo Juiz singular que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

O Colegiado apreciou e, motivadamente rejeitou todas as teses de defesa suscitas pelas Embargantes.

Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção das empresas Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para corrigir o valor do ressarcimento do dano material, que passa a ser de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos), nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023